Tribunal: TJDFT
Processo: 0709951-35.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 14 DA LEI No 10.826/2003. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. É certo que o argumento de se armar com fins de defesa pessoal não respalda a tese de inexigibilidade de conduta diversa, porquanto o indivíduo deve buscar meios idôneos para garantir a própria segurança. Na espécie, embora a apelante tenha afirmado em Juízo que portava a arma para se proteger de seu ex-companheiro, essa versão restou isolada nos autos. Assim, deve ser mantida a condenação da acusada pelo crime de porte ilegal de arma de fogo.
2. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que condenou a ré nas sanções do artigo 14, caput, da Lei no 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), às penas de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, calculados à razão mínima, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução.